Tribunal: TJDFT
Processo: 0740049-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740049-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A RÉU ESPÓLIO DE: PEDRO MAGALHAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de liquidação de sentença n. 0737495-96.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a resposta à impugnação e homologou os cálculos periciais (id 169733617 dos autos originários). O agravante narra que a demanda refere-se à liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). Alega que devem ser abatidos dos cálculos periciais as devoluções decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990, bem como os valores recebidos a título de indenização securitária do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro). Argumenta que foi condenado solidariamente com a União Federal, razão pela qual a de incidência dos juros deve se dar conforme o regramento disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 e a atualização monetária do débito deve observar a tabela de correção monetária da Justiça Federal. Argumenta que o termo inicial dos juros de mora deve corresponder a data da citação da ação de liquidação de sentença. Transcreve julgados a favor de sua tese. Requer a concessão de efeitos suspensivo. Pede o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 51537147 e 51537148). O agravante foi intimado a se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal, supressão de instância e preclusão quanto às pretensões de incidência dos juros conforme o regramento disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, atualização monetária do débito pela tabela de correção monetária da Justiça Federal e termo inicial dos juros de mora com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. O prazo transcorreu sem resposta (id 52071010). Brevemente relatado, decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE O agravante foi intimado a se manifestar sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso em razão da inovação recursal, supressão de instância e preclusão quanto às pretensões de incidência dos juros conforme o regramento disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, atualização monetária do débito pela tabela de correção monetária da Justiça Federal e termo inicial dos juros de mora com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. As pretensões de incidência dos juros conforme o regramento disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, bem como da atualização monetária do débito pela tabela de correção monetária da Justiça Federal, não foram apresentadas perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferida a decisão agravada. O agravo de instrumento é recurso que tem por objeto apenas a controvérsia contida na decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 11/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifico que a tese relativa ao termo inicial dos juros de mora foi fixada na decisão de id 153478711, a qual não foi objeto de recurso, razão pela qual operou-se a preclusão. A preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual. Não conheço parcialmente do recurso quanto às pretensões de incidência dos juros conforme o regramento disposto no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, atualização monetária do débito pela tabela de correção monetária da Justiça Federal e termo inicial dos juros de mora diante de inovação recursal, supressão de instância e preclusão. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do presente recurso. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo. 2. EFEITO SUSPENSIVO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a obrigatoriedade de abatimento dos rebates e devoluções decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990 e dos valores recebidos a título de indenização securitária do Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) nos cálculos periciais, bem como verificar eventual excesso nos cálculos homologados pelo Juízo de Primeiro Grau. O processo originário consiste na liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), em que o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil (Bacen) foram condenados à devolução de eventual diferença entre o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural em março de 1990, qual seja, o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), e o aplicado pelo agravado à época, a saber, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). A decisão agravada foi assim redigida (id 169733617 do processo originário): Trata-se de liquidação de sentença movido pelas partes acima epigrafadas, que provém de sentença prolatada em sede de ação civil pública. A decisão proferida ao id 153478711 nomeou perito do juízo para apuração do quantum devido. O Sr. Perito apresentou laudo ao ID 162442667 e esclarecimentos ao ID 165855349, contra o qual se insurgiu o Requerido ao ID 167938933. No tocante aos abatimentos elencados pela parte Requerida, o alegado foge aos limites da coisa julgada, uma vez que no título judicial objeto do presente cumprimento de sentença, não há qualquer menção à possibilidade de abatimento de valores. Após a apresentação da manifestação do perito, por meio do petitório de ID 165855349, a parte autora concordou com os cálculos (doc. de ID 168513568) e a parte requerida apresentou insatisfação (doc. de ID 167938933), mas não apresentou um fundamento para tal. Registro que em sua petição não há impugnação fática ou jurídica dos cálculos apresentados. Ante o exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados e FIXO o valor devido em R$ 345.483,93 (trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos), a qual deverá ser corrigida e atualizada monetariamente a partir de 30.04.2023 (doc. de ID 162442667 - Pág. 13). Após o trânsito em julgado da presente decisão, intime-se a parte credora para promover o andamento do feito. Intime-se e cumpra-se. A Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1) foi objeto de Recurso Especial, cuja parte dispositiva dos Embargos ao Recurso Especial n. 1.319.232/DF foi assim redigida: [1] Ante todo exposto, conheço dos embargos de declaração e acolho-os, sem efeitos modificativos, tão somente para aclarar eventuais pontos tidos por obscuros quanto ao objeto da presente demanda e ao dispositivo do acórdão embargado, que, com o presente acolhimento, passa a ter seguinte redação, verbis: Ante todo exposto, voto no sentido de dar provimento aos recursos especiais para julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal, corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. O art. 6o da Lei n. 8.088/1990 facultou aos mutuários de operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, a opção pela atualização monetária do saldo devedor e das respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) e, no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) de maio de 1990 em relação ao seu valor em abril de 1990.[2] A pretensão quanto ao abatimento dos valores decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990 foi objeto de deliberação nos Embargos ao Recurso Especial n. 1.319.232/DF: Conforme o próprio embargante destaca, em seu trecho acerca do histórico havido do Plano Collor I, as poupanças dos mutuários agrícolas tiveram rendimento no mês de março de 1990 de 41,28% (BTNF), enquanto seu financiamento rural teve atualização de 84,32% (IPC), atendendo ao Comunicado número 2067/90 do BACEN. A medida provisória 167/90, que instituiu o malfadado plano econômico, não definia qual o índice a ser utilizado na atualização das poupanças. Visando sanar tal omissão, a Lei 8.088/90 veio de estabelecer tal índice apontando, assim, os 74,60%, que, supostamente, teria sido, após a edição da norma, aplicado aos financiamentos. Contudo, como já assentado nesta Corte Superior, desde os idos de 1995, quando do julgamento do REsp 47.186/RS, da relatoria do ilustre Min. Paulo Costa Leite, em julgamento realizado pela Colenda Segunda Seção desta Corte Superior, a interpretação feita pelo banco do artigo 6o da Lei 8.088/90 foi equivocada, tornando por ilegal o índice por ele adotado na correção dos financiamentos rurais. Conforme apontou o Ministro Costa Leite, naquela assentada de julgamento, os 74,60% indicado no artigo 6o da Lei 8.088/90 era faculdade dos mutuários, que, por obviedade, não a exerceram, pois em seu prejuízo, já que suas poupanças/agrícolas estavam sendo remuneradas pelo BTNF, índice bem aquém deste ofertado pela lei em suposto "benefício", verbis: ‘Simplesmente, os artigos citados, estabelecem a faculdade, opção, em prol do mutuário. Basta ver a utilização do termo poderá, o que indica faculdade posta à disposição do mutuário. Dita lei, de compreensão nebulosa quanto aos seus objetivos, pretendeu desestimular o conforto entre mutuários e os banco embargante, conferindo aquele um pretenso benefício. No entanto, ao mutuário que recorreu, ou vá recorrer ao Judiciário, em busca do reconhecimento do percentual de 41,24% qual interesse de 'beneficiar-se com 74,60%, como, 'generosamente', lhe estende o artigo 6o da lei em referência? Está claro que, em tendo o mutuário recorrido à via judicial, pretendendo a aplicação do BTNs, quanto ao mês em debate, de forma alguma se terá de apreciar o exercício de faculdade não exercida, matéria estranha e impertinente à res in iudicium deducta.’ Portanto, o que se apontou na fundamentação do acórdão embargado foi que os índices adotados pelo banco embargante na correção dos financiamentos rurais foram ilegais, seja os 84,32% (IPC do Comunicado 2067/90 do BACEN), seja os 74,60% (da Lei 8.088/90, que era faculdade do mutuário, evidentemente não exercida, pois em seu prejuízo), tudo em detrimento da remuneração de suas poupanças/agrícolas feitas pelo índice do BTNF (41,28%), que custeavam todos os financiamentos rurais litigiosos. Em suma, quanto ao ponto, ausente contradição no acórdão embargado. A conclusão é de que o Banco do Brasil S.A., por deliberação própria, aplicou alternativamente o acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%) ou o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) no percentual de oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%), a depender do caso concreto. É certo que em qualquer das hipóteses há aplicação de índice ilegal, pois deveria incidir o Bônus do Tesouro Nacional (BTN-f) no percentual de quarenta e um inteiros e vinte oito centésimos por cento (41,28%), porém deve-se apurar qual o índice de fato adotado pelo Banco do Brasil S.A., a fim de se evitar enriquecimento sem causa, bem como observar fielmente o dispositivo que se restringe aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal. A tese de que os descontos decorrentes do art. 6o da Lei n. 8.088/1990 foram efetivados em datas anteriores à criação da Medida Provisória n. 237 não convence, pois devem ser descontados todos os valores já devolvidos pelo Banco do Brasil S.A. Ressalto também que a Lei n. 8.088/1990 previu a convalidação dos atos praticados com fundamento em outras medidas provisórias anteriores à sua publicação.[3] Verifico nos autos originários que há indícios de aplicação do acréscimo de setenta e quatro inteiros e seis décimos por cento (74,6%), o que justifica a elaboração de laudo pericial complementar (id 138709924 dos autos originários). O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. ABATIMENTO DE VALORES. LEI N° 8.088/90. PROVA. VALORES IDENTIFICADOS A TÍTULO DE AMORTIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação, homologou os cálculos e determinou o fim da fase de liquidação. 2. O título executivo decorre de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.o 94.008514-1, o qual condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado no mesmo período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. 3. Constatado que o Perito Judicial, em situação análoga ao caso, reconhece que os lançamentos denominados "COR-REV-RECEITAS" e "JRS-REV-RECEITAS" são rubricas normalmente utilizadas pelo Requerido para ressarcimento a título da Lei Federal 8.088/90, e evidenciado tais registros nos Slip's/XER acostadas nos autos originais, impõe-se o reconhecimento da incidência do abatimento previsto na Lei no 8.088/90, e, por consequência, o decote de tais valores dos cálculos periciais, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1438535, 07152396520228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BTN, DE 41,28%. RESP 1.319.232. LEI FEDERAL 8.088. DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE 84,32% E 74,60%. MICROFILMAGEM. RECURSO PROVIDO. (...) 3. O art. 6o da Lei no 8.088/90 preconiza que, "nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990". 4. De acordo com a referida lei o mutuário teria a opção de substituir o índice aplicado ao empréstimo agrícola incidente em abril de 1990 de 84,32% para 74,60%. 4.1. No REsp no 1.319.232, o Ministro Relator, se manifestou no seguinte sentido: "a circunstância de o Banco do Brasil ter reduzido, posteriormente, os índices aplicados aos empréstimos agrícolas de 84,32% para 74,60% não afasta a sua responsabilidade de se reduzir ainda mais para o percentual consolidado pela jurisprudência desta Corte de 41,28%". 5. A diminuição do índice de 84,32% para 74,60% foi realizada pela esfera administrativa pelo Banco do Brasil, ou seja, não houve pedido do mutuário acerca do assunto. Dessa forma, o banco acabou por aplicar a devolução da diferença de 84,32% e 74,60% a todos os mutuários independentemente da Lei no 8.088/90. 5.1. O próprio STJ, no julgamento dos embargos de declaração opostos no REsp no 1.319.232/DF, entendeu que a atualização monetária pelo índice de 74,60%, segundo a Lei no 8.088/90, seria uma faculdade dos mutuários, que não a exerceram. 6. Nesse sentido, havendo créditos a serem recebidos pelo mutuário eles devem ser analisados na liquidação de sentença, de acordo com a Lei no 8.088/90, pois o acórdão objeto de liquidação não impediu qualquer abatimento. Ou seja, se o banco aplicou o índice de 74,60% através de decisão administrativa e não a pedido dos mutuários, é inexigível o pedido de termo aditivo das cédulas de crédito rural que prevejam a escolha dos mutuários dessa maneira. 7. Decisão reformada para determinar que o agravado apresente as microfilmagens, a fim de que sejam considerados nos cálculos o abatimento a título de "Devolução de Lei Federal 8.088". 8. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1440019, 07150829220228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro) foi instituído pela Lei n. 5.969/1973, a qual foi revogada pela Lei n. 12.058/2009, e se destinava a exonerar o produtor rural de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações. Também consta nos autos indícios de recebimento de indenizações securitárias pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), o que reforça a necessidade de elaboração de laudo contábil complementar (id 138709920, 138709924 e 138709929) dos autos originários). O tema em debate é a impossibilidade de se obrigar o Banco do Brasil S.A. a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário, mas, nesse caso específico, com indenizações securitárias. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios compartilha desse entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO BANCO. INIDONEIDADE NÃO DEMONSTRADA. ABATIMENTO DOS VALORES PAGOS PELO PROAGRO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO destinava-se a "(...) exonerar o produtor rural, na forma que for estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de obrigações financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação seja dificultada pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atinjam bens, rebanhos e plantações." (art. 1o da Lei Lei 5.969/73, posteriormente revogada pela Lei 12.058/2009). Assim, caso o produtor rural tenha sido beneficiado com recursos do PROAGRO, é cabível que seja abatida, do débito liquidando, a referida indenização, sob pena de configuração de enriquecimento sem causa. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1605224, 07159653920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 25/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. IPC. BNT. PAGAMENTO POR ÍNDICE A MAIOR. NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE VALOR A SER RESTITUÍDO. DEMANDA EXTINTA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, todavia, não houve comprovação de que o autor tenha efetivamente realizado o pagamento pelo índice a maior. 3.1. A análise dos extratos juntados ao feito, na qual consta a evolução do débito, demonstra que não há registro de amortização do saldo devedor por intermédio de recursos próprios do apelante, tendo a dívida sido extinta mediante composição do saldo pelo próprio banco, após abatimento com recursos provenientes de seguro agrícola (Proagro), apontando a instituição financeira inclusive a inadimplência do apelante. 4. Deste modo, correta a sentença que, em razão da inexistência de pagamento por índice a maior realizado pelo apelante, entendeu pela ausência de valor a ser restituído e extinguiu o processo. 4.1. Não logrando êxito o autor em sua pretensão, a sua condenação aos honorários de sucumbência é medida que se impõe, tendo sido o valor corretamente arbitrado pelo magistrado mediante equitativa, na forma do Art. 85, §8o do CPC. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1350305, 07289466820208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no PJe: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Constato a probabilidade do direito. Está demonstrado o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação diante da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, pois homologou os cálculos que não consideraram eventuais verbas a serem descontadas, as quais necessitam de melhor análise contábil. O excesso nos cálculos periciais apontado pelo agravante demanda dilação probatória, pois fundamenta-se em verbas que não foram consideradas no laudo pericial contábil homologado pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual não é possível reconhecer qualquer excesso de cálculo no julgamento deste Agravo de Instrumento. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada [1] EDcl no REsp n. 1.319.232/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 22.9.2015, DJe 25.9.2015. [2] Art. 6° Nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990. [3] Art. 21. São convalidados os atos praticados com base nas Medidas Provisórias n°s 189, de 30 de maio de 1990, 195, de 30 de junho de 1990, 200, de 27 de julho de 1990 e 212, de 29 de agosto de 1990.